Tribunal: TJDFT
Processo: 0000423-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000423-39.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: OSIEL LUCINDO FERREIRA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF - Tema 546, bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário ID 9430053 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034